Tribunal: TJDFT
Processo: 0717314-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Prescrição. Inocorrência. Responsabilidade civil. Importunação sexual. Dano moral. Valor arbitrado. Redução. Capacidade econômica. Proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de indenização para arbitrar a compensação do dano moral no valor de R$ 65.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão indenizatória está fulminada pela prescrição e, em caso negativo, se estão presentes, ou não, os elementos caracterizadores do dano moral e se o valor arbitrado é razoável e proporcional.
III. Razões de decidir
3. A independência entre as instâncias cível e criminal não é absoluta. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal e houver ação criminal em curso, não corre prescrição antes do trânsito em julgado. Prejudicial rejeitada.
4. O dano extrapatrimonial consiste na violação dos direitos de personalidade. Extrai-se como pressupostos da responsabilidade civil para compensação do dano moral a (i) conduta, nesta compreendida o elemento subjetivo dolo ou culpa, (ii) o dano e (iii) o nexo causal.
5. Embora a parte refute todas as alegações deduzidas contra si, nos crimes sexuais em que apenas a vítima e o agressor estiveram presentes, a palavra da vítima, em cotejo com demais elementos constantes nos autos, possui relevante valor probatório. As provas constantes nos autos, a postura da vítima, suas reações, as sequelas vivenciadas e a forma como os atos foram desvelados são compatíveis com os atos ilícitos relatados.
6. O valor do dano moral deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que irão nortear a busca pelo equilíbrio entre a dimensão do dano, gravidade da conduta, capacidade econômica do ofensor, condições pessoais da vítima e outras circunstâncias que se fizerem presentes.
7. O método bifásico é dividido em duas etapas, “na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes”; “na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”. Precedentes.
8. Se por um lado, é inegável a gravidade da conduta, sem que haja valor mensurável suficiente para compensar a dimensão do dano. Por outro, não se pode ignorar a capacidade econômica do ofensor, sob o risco de tornar a condenação ineficaz.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. Quando a pretensão indenizatória se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal e houver ação criminal em curso, o prazo prescricional não flui antes do trânsito em julgado.” 2. O arbitramento do valor do dano moral deve ter como parâmetro o julgamento de casos semelhantes e se pautar nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para nortear a busca pelo equilíbrio entre a dimensão do dano, gravidade da conduta, capacidade econômica do ofensor, condições pessoais da vítima e outras circunstâncias do caso concreto que se fizerem presentes”.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X; CC, arts. 12, 186, 187, 198, I, 200, 206, § 3o, V, 935, 997; CP, art. 215-A; CPP, art. 64 a 66,
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.987.108/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022; REsp 1.445.240/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10.10.2017, DJe 22.11.2017; REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011; TJDFT, acórdão 665607, 20060110978490APC, Relator(a): JOÃO EGMONT, Revisor(a): LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2013, publicado no DJE: 3/4/2013; acórdão 1398997, 07040780220208070009, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022.